Tribunal: TJDFT
Processo: 0702958-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em virtude de fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Cartão de crédito. Compras não reconhecidas. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No dia 22/09/2021, foram realizadas 11 compras desconhecidas no cartão de crédito do autor. O banco réu reconheceu, em sede administrativa, a existência de fraude em 9 transações. Todavia, as outras duas compras foram consideradas seguras, o que resultou num prejuízo ao autor de R$ 5.295,68. As compras foram contestadas junto ao banco réu, conforme número de protocolo indicado no processo (ID 40882185). De acordo com a narrativa, a fraude bancária ocorreu em razão de terceiro ter clonado o número de telefone do autor. Apesar de se reconhecer a existência de possível defeito no serviço de telefonia, houve falha na prestação do serviço bancário, que permitiu que terceiros, apenas com acesso ao número de telefone do autor, efetuasse compras em seu cartão de crédito. Não há indícios de que o autor tenha fornecido sua senha bancária ou que tenha contribuído, de algum modo, para realização da fraude. Assim, não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Ademais, o banco não esclareceu a distinção na modalidade de operação entre as compras consideradas fraudulentas em sede administrativa e as transações discutidas nesse processo, pelo que se conclui que todas as operações decorreram de falha na prestação do serviço bancário. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portanto, a condenação do réu em restituir ao autor o valor de R$ 5.568,56. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W